Tribunal: TJMT
Processo: 0000582-41.2012.8.11.0052
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000582-41.2012.8.11.0052

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A. - CNPJ: 07.256.532/0001-33 (EMBARGANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), JOAO MARCELO MAXIMO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 045.342.147-40 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NEUZA CUSTODIO DE FARIA - CPF: 621.767.731-87 (EMBARGADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A. - CNPJ: 07.256.532/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (EMBARGANTE), MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 252.353.788-57 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 252.353.788-57 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), NEUZA CUSTODIO DE FARIA - CPF: 621.767.731-87 (EMBARGANTE), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 156744151 – págs. 1 a 5), interposto pela denunciada/primeira apelante
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela requerida/denunciante/segunda apelante
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora embargada, e, no mérito, deu parcial provimento ao seu recurso, reformando parcialmente a sentença recorrida, para que o termo inicial da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais incida a partir do seu arbitramento.

Ainda, deu parcial provimento ao apelo da requerida/denunciante/segunda apelante ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora embargada, reformando a sentença recorrida, para que, a título de indenização por danos materiais, a requerente, ora apelada, seja ressarcida ao equivalente a 69 (sessenta e nove) vacas e 1 (um) touro, animais que, conforme a análise dos documentos, morreram em decorrência do incêndio.

Para tanto, a denunciada/primeira apelante
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
., ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, em observância ao princípio da economia processual (evitando-se o ajuizamento de uma nova ação regressiva), deve ser esclarecido, nestes autos, os limites do contrato que balizou a denunciação à lide.

Prequestiona os artigos 125 do Código de Processo Civil e 757 do Código Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a denunciada/primeira apelante
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
., ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, em observância ao princípio da economia processual (evitando-se o ajuizamento de uma nova ação regressiva), deve ser esclarecido, nestes autos, os limites do contrato que balizou a denunciação à lide.

Não assiste razão à denunciada/primeira apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da questão apontada neste recurso de embargos de declaração, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...).

Por oportuno, insta consignar que, excluindo a questão acerca do termo inicial da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais fixada na sentença recorrida, as demais irresignações da denunciada CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., ora primeira apelante, no que se refere às condições contratuais firmadas com a requerida/denunciante, devem ser discutidas, em ação própria e não nestes autos.

(...).”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da
denunciada/primeira apelante, ora embargante,
é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023